Tribunal: TJPA
Processo: 0065461-10.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065461-10.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIMAR ALVES DA COSTA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interposto por Josimar Alves da Costa – ME contra o Acórdão deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que havia acolhido a Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário. O Acórdão embargado declarou a ocorrência da coisa julgada, julgando improcedente a ação da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) definir se o Acórdão embargado apresenta contradição ou erro material em relação à análise das prescrições intercorrente e originária, e (ii) estabelecer a possibilidade de reexame de matéria já decidida com trânsito em julgado, em face da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. No caso, a alegação de erro material e contradição no Acórdão não procede, pois a decisão tratou de forma clara a prescrição nas duas instâncias mencionadas, tendo fundamentado corretamente a ocorrência da coisa julgada.

4.

A matéria da prescrição foi devidamente analisada na Exceção de Pré-Executividade, sendo a decisão sobre a prescrição do crédito tributário transitada em julgado, não podendo ser reaberta na Ação Declaratória, em razão da preclusão da coisa julgada.

5.

A pretensão do embargante, na verdade, configura tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, que têm caráter aclaratório, e não revisional.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que questões decididas definitivamente em Exceção de Pré-Executividade não podem ser renovadas em Embargos à Execução ou em outros recursos, em virtude da preclusão e da eficácia da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há contradição ou erro material quando o Acórdão trata claramente da prescrição originária e intercorrente, fundamentando a ocorrência da coisa julgada.

2.

A matéria decidida com trânsito em julgado, seja em Exceção de Pré-Executividade ou em outra instância, não pode ser rediscutida em Embargos de Declaração, em razão da preclusão.

3.

A tentativa de rediscutir a matéria nas fases posteriores do processo configura abuso de embargos declaratórios, que não têm natureza revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.870.618/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 14.09.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 572.707/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 25.11.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto por
Josimar Alves da Costa – ME

em face
do Acórdão ID 21809339 - Pág. 1
/7
, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário ajuizada pela ora embargante em desfavor do ora embargado, reformando a sentença monocrática e julgando improcedente a referida ação, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada.

Sustentou a embargante (ID 21697899 - Pág. 1
/6
), em síntese, a existência de contradição e erro material no V. Acórdão embargado no que tange a inocorrência da coisa julgada no presente feito, visto que matéria decidida na Exceção de Pré-Executividade tratou da prescrição intercorrente ocorrida nos autos, enquanto na Ação Declaratória tratou-se da prescrição originária do título executivo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar a contradição e o erro material apontados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos (ID 22146506 - Pág. 1/3).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 21809339 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição e erro material, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem a contradição e o erro material apontados.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário ajuizada pela embargante em desfavor do Estado do Pará deveria ser modificada, para julgar improcedente a referida ação, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada no feito.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em contradição ou erro material no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente da questão referente a análise da prescrição tanto na Exceção de Pré-Executividade apresentada na Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, quanto no presente feito, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

Por conseguinte, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no presente feito, bem como o andamento processual da Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, constatei que o apelado, efetivamente, apresentou uma Exceção de Pré-Executividade na mencionada Ação de Execução Fiscal, arguindo a prescrição do crédito tributário que originou o processo executivo fiscal.

A referida Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo apelado foi julgada improcedente pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital no dia 02 de junho de 2009, tendo a referida decisão transitada em julgado, conforme demonstra a certidão constante nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, exarada pelo Diretor de Secretaria da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID 3520661 - Pág. 1).

Outrossim, a alegação de prescrição arguida e julgada em sede Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301 não pode ser rediscutida no presente feito, visto que restou acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Em reforço desse entendimento, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp. 1.712.177/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.6.2018; AgInt no AREsp. 872.075/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.2.2018. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou expressamente que a matéria relativa à prescrição já foi discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade e em Agravo de Instrumento, restando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Embargos à Execução e no presente recurso (fls. 173). 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no REsp n. 1.870.618/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM FASE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. A PARTE RECORRENTE NÃO TRATOU DE IMPUGNAR NAS RAZÕES DO APELO NOBRE O FUNDAMENTO APRESENTADO PARA OBSTAR O RECURSO DE APELO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. SÚMULA 283/STF. ADEMAIS, NO TOCANTE À MATÉRIA DE FUNDO, O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao manter a negativa de seguimento do Apelo ali interposto, não conheceu do Agravo Interno sob o pálio da Súmula 182/STF (porquanto não enfrentada devidamente a razão que lhe deu ensejo, ficando a argumentação dissociada do fundamento que nega o direito almejado). Caberia à parte enfrentar nas razões do Apelo Nobre esse fundamento, único apresentado pela Corte de origem. 2. Ainda que assim não fosse, extrai-se da jurisprudência do STJ o entendimento de que, a despeito da prescrição ser matéria de ordem pública, e, via de regra, não ser sua análise obstada pela preclusão, nos casos em que a pretensão de ver declarada a prescrição repousa sobre circunstância fática já articulada em momento anterior e devidamente solvida por decisão judicial com trânsito em julgado, é de se reconhecer a preclusão, obstando-se o debate do tema, a fim de se preservar a eficácia da coisa julgada material (AgRg no AREsp 685.886/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.526.696/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015;AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014). 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp nº 572.707/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS FORMAIS DA CDA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada. 2. O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar, em Recurso Especial, se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais para instauração do feito, por demandar exame da matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. In casu, a solução do tema não depende apenas de interpretação da legislação federal, mas efetivamente da análise da documentação contida nos autos, o que não se compatibiliza com a missão constitucional do STJ, em grau recursal. 4. Ressalte-se que o STJ entende ser legítima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no art. 13 da Lei 9.065/1995, conforme pronunciamento da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.073.846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.724.366/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 25/5/2018)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REITERAÇÃO DE TESE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ de que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa" (AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014.).3. A análise da alegação da ora recorrente de que o prazo prescricional não foi interrompido, porque não houve parcelamento dos débitos tributário, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.582.459/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 23/6/2016)”

Destarte,
considerando a fundamentação supramencionada, entendo que a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, motivo pelo qual, julgo improcedente a Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário ajuizada por Josimar Alves da Costa – ME em desfavor do Estado do Pará, visto que restou acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do NCPC.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição ou erro material no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024